Tribunal: TJES
Processo: 5006192-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006192-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006192-12.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DETERMINA À RÉ QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR AS COBRANÇAS DA FATURA
. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 20% DA CONDENAÇÃO.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 FONAJE).

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente ao mês de novembro/2022 a fevereiro/2023, tendo em vista a cobrança de valor exorbitante e incoerente com o consumo médio mensal.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, como bem asseverou o juízo primevo:

“
As faturas de novembro/2022 a fevereiro/2023, apresentadas pela parte Autora evidenciam um aumento significativo do consumo de energia em relação aos meses anteriores, o que aparentemente não se justifica pelo fato de o imóvel da Autora ter mantido a mesma situação de quantitativos de aparelhos que demandam energia elétrica dos meses anteriores. Nos meses anteriores, conforme as faturas e históricos de consumo apresentados na contestação, foi identificado consumo bem inferior ao apontado pela Requerida nas faturas dos meses de novembro/2022 a fevereiro/2023.Verifica-se, portanto, que as faturas de novembro/2022 a fevereiro/2023 não são compatíveis com o padrão de consumo apresentado pela Autora nos meses anteriores. Portanto, os valores indicados nas faturas de novembro/2022 a fevereiro/2023 não são compatíveis com o real consumo da Autora. Diante desta circunstância, estando evidente a disparidade das medições de consumo de energia elétrica dos meses de novembro/2022 a fevereiro/2023 em comparação com as faturas dos meses anteriores, levando ao entendimento de que houve equívoco na medição de consumo realizada pela Requerida, julgo parcialmente procedente a pretensão da Requerente para condenar a Requerida a promover a revisão das faturas de novembro/2022 a fevereiro/2023 da instalação elétrica da Autora. A referida revisão deve ser realizada a partir da média de consumo da parte Autora de novembro/2022 a fevereiro/2023, por ser o período em que a situação do consumo do imóvel permaneceu assemelhada”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)